Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO. COMORBIDADE CONTROLADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A VEP e este Tribunal de Justiça vêm tomando todas as providências necessárias com vistas a resguardar a população carcerária do contágio do Coronavírus.
2. Comprovado que o agravante, embora seja portador de enfermidades, pode receber tratamento no interior do estabelecimento prisional e que sua situação de saúde está sendo monitorada e controlada, conforme relatório médico acostado aos autos, não há que se falar em prisão domiciliar.
3. Recurso conhecido e desprovido.